Tribunal: TJDFT
Processo: 0736889-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736889-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YAGO COSTA DOS SANTOS AGRAVADO: ANDREZZA GOUVEA DE LIMA LARA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra o ato judicial que consignou que a pretensão do demandante refoge à competência do Juízo de Primeiro Grau nos termos do art. 25-A da Lei n. 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal) e intimou o ora agravante para converter o feito para o rito pertinente. O agravante afirma que a pretensa resolução contratual por ele invocada é antecipatória da dívida pactuada inadimplida, ao argumento de que o contrato verbal de compras de calçados foi resilido anteriormente. Alega que a documentação acostada aos autos, como duplicatas virtuais e protesto bancário decorre do inadimplemento, possuem os requisitos exigidos pelo art. 783 do Código de Processo Civil. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a concessão da gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. O agravante foi intimada para comprovar a sua hipossuficiência e apresentou petição e documentos (id 41425153, 41425154, 41425156, 41425158 e 41425159). Brevemente relatado, decido. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, dispõe ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A Constituição Federal em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. A jurisprudência pátria não exige a condição de miserabilidade do requerente; todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais sem prejuízo próprio e dos familiares. A impossibilidade do pagamento deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que pleiteia o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. Colaciono precedente deste Tribunal de Justiça em mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO DEMONSTRADOS. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do art. 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não se pode emprestar à alegação de hipossuficiência econômica veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, análise do caso concreto, podendo ser desconstituída quando subsistirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Não evidenciada a alegada hipossuficiência financeira, impõe-se o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1364568, 07097179120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18.8.2021, publicado no DJE: 30.8.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum e cabe ao magistrado averiguar, de ofício, a idoneidade da declaração de pobreza, a fim de deferir ou não o requerimento de concessão das benesses da justiça gratuita à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos acostados. O Superior Tribunal de Justiça ratifica esse entendimento: a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1.834.711/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23.8.2021, DJe 26.8.2021). O agravante apresentou cópia da sua carteira de trabalho e previdência social e de situação das declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), o que não é hábil para comprovar que a sua situação se compatibiliza com os destinatários do benefício pleiteado. A ausência de elementos necessários que demonstrem o efetivo risco a sua subsistência permite concluir que a agravante não se insere em situação socioeconômica compatível com o destinatário da gratuidade de justiça, o que impõe o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão da gratuidade de justiça ao agravante. Intime-se o agravante para recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, no prazo de cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator